Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704600-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Impetrada DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pela 2a Vara de Fazenda Pública (ID 23285036 e 23285039), que, nos autos do mandado de segurança deferiu o pedido liminar para “que a autoridade COATORA suste os efeitos de qualquer ato administrativo que vise a cobrança do DIFAL em relação às impetrantes (se abstenha de exigir DIFAL das impetrantes), tudo para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, devendo se abster de impor qualquer sanção, penalidade ou restrição de direitos (fica vedada a inscrição de dívida ativa, execuções fiscais, protestos), relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizado no DF, até edição de lei complementar e lei distrital correspondentes” Em Decisão de ID 23787551, a tutela recursal foi deferida. Em Petição de ID 24478226, a parte Agravada informa que a sentença já fora prolatada, invocando a perda do objeto e extinção do processo em decorrência de fato superveniente. Intime-se a parte Agravante para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2021 19:38:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador